Tribunal: TJMT
Processo: 1047438-51.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047438-51.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (ADVOGADO), REGINALDO SILVA PAULA - CPF: 667.143.201-59 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), 1 VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PESCA EM PERÍODO DE DEFESO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DO ART. 312 DO CPP. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão da imputação, em tese, dos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e pesca em período proibido, com pedido de revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresentou fundamentação concreta e individualizada apta a demonstrar a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se, no caso concreto, são suficientes e adequadas medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva constitui medida excepcional e exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a invocação genérica da gravidade abstrata dos delitos imputados.

4.

O decreto prisional não demonstra, de forma individualizada, risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, limitando-se à descrição das condutas imputadas.

5.

A referência a registro pretérito sem oferecimento de denúncia não se revela elemento idôneo para caracterizar periculosidade concreta ou risco de reiteração delitiva.

6.

As circunstâncias pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e exercício de atividade lícita, aliadas à inexistência de violência ou grave ameaça, indicam a desnecessidade da custódia extrema.

7.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes e proporcionais para resguardar a ordem pública, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e excepcionalidade da prisão cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

1.

A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, não se legitimando pela mera gravidade abstrata do delito.

2.

A ausência de elementos objetivos que demonstrem
periculum libertatis
autoriza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 310, II, 312, 313, 315, §2º, 319 e 282, §§ 4º e 6º; Lei nº 10.826/2003, art. 14; Lei nº 9.605/1998, art. 34.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 865.782/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.03.2024; STJ, HC 536.995/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18.02.2021.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
1047438-51.2025.8.11.0000
–
COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE :-
RENAN PINTO

PACIENTE :-
REGINALDO SILVA PAULA

RELATÓRIO

EXMA SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por Renan Dias Pinto, advogado,

em favor de
Reginaldo Silva Paula
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo das Garantias – Núcleo de Justiça 4.0 – Polo Rondonópolis, em razão da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, nos autos de prisão em flagrante n. 1033186-34.2025.8.11.0003.

O impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante no dia 10 de dezembro de 2025, em área rural, após abordagem policial, sob a acusação de prática de pesca durante o período de defeso. Alega que o paciente se encontrava em estado de necessidade, motivado pela subsistência própria e de sua família. Aduz, ainda, que, no momento da abordagem, o paciente portava uma espingarda de pressão adaptada para calibre .22, a qual seria utilizada exclusivamente para sua proteção pessoal.

Sustenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva fundamentou-se unicamente na gravidade abstrata dos delitos imputados, sem qualquer apreciação das circunstâncias pessoais do paciente, tampouco de sua condição socioeconômica ou da real necessidade da imposição da medida extrema.

Afirma que o paciente é pescador artesanal e trabalhador rural, pessoa de origem humilde, que depende exclusivamente da atividade de pesca para garantir a própria subsistência e a de seus familiares. Ressalta, portanto, que o paciente não representa risco à ordem pública, exerce atividade lícita, possui residência fixa, vínculos familiares consolidados e, por conseguinte, não há nos autos elementos concretos que justifiquem a manutenção da segregação cautelar.

Aduz, ainda, a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, destacando a ausência de
periculum libertatis
, pois a decisão ora impugnada não aponta quaisquer elementos concretos que demonstrem que a liberdade do paciente colocaria em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Alega, igualmente, violação ao art. 315, §2º, do Código de Processo Penal, por entender que a decisão judicial carece de fundamentação idônea, configurando hipótese de motivação aparente, vedada pelo ordenamento jurídico.

Invoca o princípio da homogeneidade das medidas cautelares e a vedação à antecipação de pena, sustentando que a custódia preventiva se revela materialmente desproporcional, em afronta aos postulados da razoabilidade, da proporcionalidade e da excepcionalidade que devem reger a prisão cautelar.

Diante disso, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem, com a confirmação da medida liminar.

O pleito liminar foi deferido parcialmente, pelo Des.

Juvenal Pereira da Silva
(Id.

338888894
) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.

342805876).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza, é pela concessão parcial da ordem, ratificando integralmente a liminar parcialmente deferida (Id. 344671855),
verbis
:

“HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E PESCA EM PERÍODO PROIBIDO. PRISÃO EM FLAGRANTE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUBSIDIARIAMENTE. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
PROCEDÊNCIA
. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO GENÉRICA. DECISÃO QUE DEIXOU DE JUSTIFICAR, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS A IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
PARECER PELA PARCIAL CONCESSÃO DA ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR DEFERIDA.
”.

É o relatório. Peço dia para julgamento
virtual.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Christiane da Costa Marques Neves

Relatora Convocada

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

O presente
habeas corpus
tem por escopo impugnar a legalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, sob a imputação, em tese, dos delitos de porte ilegal de arma de fogo e pesca durante o período de defeso. Sustenta-se, na impetração, a ocorrência de constrangimento ilegal, ante a ausência de fundamentação concreta e individualizada na decisão que decretou a segregação cautelar.

Realizada detida análise dos autos, conclui-se que
o presente
writ
comporta concessão parcial da ordem
, confirmando-se, para tanto, a liminar anteriormente deferida.

Extrai-se dos elementos constantes nos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 10 de dezembro de 2025, sob a acusação da prática, em tese, das infrações penais previstas no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo) e no art. 34 da Lei nº 9.605/1998 (pesca em período vedado). Na mesma data, a autoridade apontada como coatora homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, com base nos seguintes fundamentos:

“Trata-se de comunicação da prisão em flagrante de
REGINALDO SILVA PAULA
, ocorrida em 10/12/2025, pela prática, em tese, do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e pesca em período proibido, previstos no Art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e Art. 34 da Lei nº 9.605/1998.

Em síntese, consta no caderno investigativo que a equipe de fiscalização da 2ª CIPMPA recebeu denúncia anônima informando a ocorrência de pesca ilegal durante o período de defeso, na região conhecida como Volta Grande, no Rio Vermelho. Durante patrulhamento fluvial, os policiais abordaram o autuado, que navegava em uma canoa de madeira. No interior da embarcação foi encontrada grande quantidade de pescado, bem como petrechos proibidos (três redes de arrasto) e uma espingarda de pressão adaptada para calibre 22, municiada. Foram apreendidos 182,5 kg de pescado, incluindo espécies proibidas no período (pintado, cachara, jaú e pacu), algumas delas descaracterizadas. Também foram recolhidos o motor e a canoa utilizados na atividade ilegal. Diante das irregularidades, pesca em período proibido, transporte e armazenamento de pescado sem autorização e uso de petrechos predatórios, o autuado foi preso e apresentado à autoridade policial, sem lesões corporais, para adoção das medidas cabíveis conforme legislação aplicável.

À vista disso, os policiais realizaram a prisão do autuado e ratificaram a narrativa contida no boletim de ocorrência.

Ao ser interrogado em sede policial, o autuado
REGINALDO SILVA PAULA
, em relação aos fatos, declara que foi cientificado de seus direitos constitucionais, inclusive o direito de permanecer em silêncio. Relatou ser pescador profissional e que estava pescando porque seu seguro-defeso ainda não foi analisado, motivo pelo qual não recebeu nenhum pagamento e precisava manter seu sustento. Afirmou que a espingarda de pressão adaptada para calibre .22 é utilizada apenas para sua defesa, por transitar em área de mata. Relata ainda que, durante a abordagem policial, informou espontaneamente que transportava peixe e que possuía a arma de pressão.

(...)

Ao analisar os autos, constata-se que há prova da materialidade e indícios de autoria em desfavor do autuado pela prática do delito supramencionado, especialmente pela narrativa do boletim de ocorrência e pelo termo de exibição e apreensão.

Embora o autuado seja primário, constata-se o envolvimento em crimes da mesma natureza, conforme autos de n° 1001561-50.2023.8.11.0003, o que evidencia histórico desfavorável. A gravidade concreta da conduta é manifesta, considerando tratar-se de pesca predatória realizada em período noturno, com uso de arma e durante o período de defeso, sendo que se declara pescador profissional, circunstâncias que demonstram plena consciência da ilicitude.

Ressalta-se, ainda, que a prática delitiva ocorre justamente em época destinada à preservação da fauna, o que reforça o risco de reiteração e a necessidade de intervenção cautelar.

Assim, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas ou suficientes para o caso concreto, sendo certo que há probabilidade de reiteração delitiva.

Deste modo, a conversão do flagrante em prisão preventiva é medida que se impõe, para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração criminosa.

Ante o exposto
, HOMOLOGO O FLAGRANTE E CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO DE
REGINALDO SILVA PAULA
, já que presentes os requisitos previstos no art. 312, caput c/c art. 313 do Código de Processo Penal, com fulcro no art. 310, inciso II do CPP”.

É cediço que a prisão preventiva constitui medida de natureza excepcional, somente admissível em situações de manifesta necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, previsto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

Conforme se depreende da decisão mencionada, a prisão preventiva do paciente foi decretada com base na existência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, na suposta “gravidade concreta da conduta”, por se tratar de “pesca predatória realizada no período noturno, com uso de arma de fogo e durante o período de defeso”, bem como no “histórico desfavorável” do paciente, em virtude de processo anterior (nº 1001561-50.2023.8.11.0003), no qual, contudo, sequer houve o oferecimento de denúncia.

O juízo de origem concluiu que as medidas cautelares diversas da prisão seriam inadequadas ao caso, impondo-se, por conseguinte, a custódia preventiva, como forma de resguardar a ordem pública e prevenir eventual reiteração delitiva.

No caso concreto, não obstante a reprovabilidade da conduta atribuída ao paciente, entendo
juridicamente viável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
, as quais se mostram suficientes e adequadas à tutela da ordem pública, sobretudo diante da ausência de fundamentos concretos e individualizados que justifiquem a adoção da medida mais gravosa.

A decisão originária limita-se a invocar, de forma genérica, a gravidade abstrata dos delitos imputados, sem, no entanto, descrever com precisão o
modus operandi
supostamente adotado pelo paciente, tampouco apresentar elementos objetivos que evidenciem periculosidade real, atual e concreta. Ao revés, faz referência a um registro pretérito, de dois anos, no qual sequer foi proposta ação penal.

Cumpre ressaltar que a necessidade da prisão preventiva não pode ser presumida a partir da mera imputação da prática de infração penal. A privação da liberdade, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, deve estar embasada em fundamentos concretos, empíricos e juridicamente idôneos, sob pena de comprometimento do sistema acusatório e de violação aos princípios do devido processo legal, da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão cautelar, convertendo-se, nessa hipótese, a medida em indevida antecipação da reprimenda penal.

Nesse cenário, impõe-se destacar precedentes da Colenda Corte Superior de Justiça:

“No caso, o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação concreta, pois se limita a invocar a gravidade abstrata da conduta atribuída ao agravado, o que não justifica a medida extrema de prisão.”
(STJ - AgRg no HC 865782/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04/03/2024, DJe 07/03/2024).

“(...) No caso, a despeito de apresentar prova da existência do delito e indício suficiente de autoria, o decreto preventivo não apontou elementos concretos de receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública ou à conveniência da instrução criminal, carecendo, assim, de fundamento apto a consubstanciar a prisão. Precedentes. 2. Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça já proclamou que as invocações relativas à gravidade do delito, ao clamor público e à garantia da credibilidade da Justiça não são motivos idôneos da prisão preventiva, a não ser que estejam apoiados em fatos concretos.”
(
STJ – HC 536.995/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 18/02/2021).

Assim, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não se fundamentou em elementos concretos e individualizados capazes de justificar a adoção da medida extrema.

No caso em apreço, a invocação da denominada “gravidade concreta da conduta” limitou-se à mera descrição do tipo penal imputado e das circunstâncias fáticas da suposta prática delitiva – realização da pesca em período noturno, em época de defeso e com o uso de arma de fogo –, sem, contudo, demonstrar, de forma específica e circunstanciada, como tais fatores, no caso concreto, revelariam risco real, atual e iminente à ordem pública ou indício efetivo de possível reiteração criminosa por parte do paciente.

Nesse cenário, constata-se que a prisão preventiva, desde sua origem, careceu de fundamentação idônea, porquanto lastreada em argumentos genéricos, desprovidos de individualização, bem como em referência a antecedentes penais não consolidados, sem qualquer dado objetivo que evidenciasse periculosidade concreta ou justificasse a imposição da medida mais gravosa em detrimento de alternativas cautelares menos severas.

Ademais, verifica-se que o paciente é primário, possui residência fixa e exerce ocupação lícita como pescador artesanal, atividade da qual retira o sustento próprio e de sua família. Ressalte-se, ainda, que os fatos imputados, embora tipificados como ilícitos penais, não envolveram violência ou grave ameaça à pessoa, tratando-se de pesca em período de defeso, supostamente praticada sob estado de necessidade.

Nesse contexto, revela-se juridicamente cabível e proporcional a substituição da segregação cautelar por medidas alternativas à prisão, nos termos dos arts. 319 e 282, §§ 4º e 6º, do Código de Processo Penal, dispositivos que reafirmam o caráter de
ultima ratio
da prisão preventiva.

Assim, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, conforme já deferido em sede liminar, apresenta-se como solução mais adequada aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da excepcionalidade da prisão cautelar.

No caso dos autos, a manutenção do paciente em liberdade, submetido às medidas previstas no art. 319 do CPP, sem notícia de descumprimento ou superveniência de fatos novos aptos a alterar o quadro fático-jurídico, corrobora a suficiência das medidas alternativas anteriormente impostas.

Dessa forma, impõe-se a ratificação da decisão liminar que, de modo apropriado, substituiu a prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
concedo parcialmente
a ordem de
habeas corpus
almejada, para ratificar a medida liminar deferida, mantendo a substituição da prisão preventiva de REGINALDO SILVA PAULA por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, sem prejuízo do juízo de origem fixar outras medidas que entender necessária:

I) Comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades;

II) Proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização do Juízo processante;

III) Compromisso de comparecer a todos os atos do processo;

IV) Proibição de portar armas de fogo ou instrumentos com potencial lesivo.

Determino, por conseguinte, a expedição de ofício à autoridade indigitada de coatora, comunicando-lhe os termos desta decisão, a fim de que sejam tomadas, naquele juízo, as medidas pertinentes, alertando ao oficial de justiça para que consigne em sua certidão a aceitação do cumprimento de tais condições, pelo paciente, e todos os endereços onde este poderá ser encontrado, advertindo-o, ainda, que o descumprimento das medidas infligidas importará em imediata expedição de mandado de prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026